Tribunal: TJSP
Processo: 1040720-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pedido voltado à declaração de valor cultural e artístico da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e de adoção de medidas necessárias à preservação e promoção de seu valor imaterial. Sentença de extinção baseada na inadequação da via eleita. Pretensão de reforma afastada. Ação Civil Pública que não pode ser manejada para que o Poder Judiciário se intrometa em ato

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pedido voltado à declaração de valor cultural e artístico da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e de adoção de medidas necessárias à preservação e promoção de seu valor imaterial. Sentença de extinção baseada na inadequação da via eleita. Pretensão de reforma afastada. Ação Civil Pública que não pode ser manejada para que o Poder Judiciário se intrometa em ato inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.